Tribunal: TJBA
Processo: 8013537-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013537-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARETE NEVES SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARGARETE NEVES SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, proposta contra ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e S&T CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. A autora sustentou ter sido induzida em erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imediato para aquisição de imóvel, e requereu a suspensão das cobranças do contrato de consórcio nº 3062146 (Grupo 1001, Cota 890), bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a agravante foi, de fato, induzida a erro quanto à natureza do contrato celebrado, a justificar a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A documentação apresentada nos autos, especialmente as propostas de adesão, evidencia de forma clara e destacada que o contrato celebrado diz respeito à participação em grupo de consórcio, com expressa menção às condições da avença, afastando a alegação de vício de consentimento.

Os contratos firmados contêm cláusulas ostensivas que informam, inequivocamente, que a administradora não realiza financiamentos nem vende cotas contempladas, além de vedarem promessas de contemplação em prazo determinado.

Não há, nesta fase processual, elementos probatórios suficientes que infirmem a presunção de validade dos contratos assinados, os quais estão redigidos em linguagem clara, com detalhamento das regras do consórcio.

No tocante ao perigo de dano, as informações prestadas pelas recorridas indicam que a inadimplência não enseja, por si só, a negativação do nome do consorciado em órgãos de proteção ao crédito, afastando o risco imediato alegado pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A assinatura de contrato contendo cláusulas claras sobre a natureza do consórcio e suas condições afasta, em regra, a alegação de vício de consentimento por erro.

A inadimplência em contrato de consórcio não implica automaticamente a inscrição do nome do consorciado nos cadastros de inadimplentes, inexistindo perigo de dano a justificar a medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013537-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARGARETE NEVES SANTOS e como apelada ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator